Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB na qual requer o compartilhamento de elementos de convicção abrigados na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10a Vara Federal Criminal de Brasília.
    Pontua que “diante da magnitude da Operação Spoofing, tal como tem sido diuturnamente noticiado na mídia brasileira, é nítido que autoridades públicas, que atuam na persecução penal e se utilizam de telefones pagos pelo contribuinte, devem absoluta transparência em todos os diálogos que envolvam o seu exercício profissional.” (documento eletrônico 311, fl. 2)
    Assevera possuir interesse institucional na boa aplicação das leis, no resguardo das garantias constitucionais e prerrogativas que tutelam seus inscritos, as quais constituem elementos basilares do Estado Democrático de Direito.
    Ao final, requer seja determinado o compartilhamento das mensagens arrecadadas pela Operação Spoofing naquilo que diga respeito a possíveis violações a prerrogativas de advogados, inclusive e especialmente, à inviolabilidade do exercício profissional.
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinada a petição acima sumariada, rememoro já ter assentado anteriormente (documentos eletrônicos 136 e 248) que a ampliação dos limites subjetivos desta lide e o consequente deferimento de pedidos de acesso aos dados acostados aos autos, só pode ocorrer com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris: 
    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” 
    Como se nota, a aplicação do disposto no art. 580 do CPP demanda o preenchimento simultâneo de duas condições, quais sejam: (i) o interessado deve integrar a mesma relação jurídico-processual do beneficiário da decisão que pretende aproveitar; e (ii) as razões para pleitear o benefício não poder estar fundadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 
    Com esse dispositivo processual, o legislador pretendeu dar concreção ao princípio da isonomia, impedindo que acusados, cuja situação fática e jurídica seja idêntica, recebam tratamento desigual. Com efeito, buscou evitar a superveniência de decisões conflitantes, estabelecendo que o resultado favorável a determinado réu atinja igualmente todos os corréus (BADARÓ, Gustavo Henrique.  Processo penal.  5a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).  
    Conforme assentei em diversas passagens desta reclamação, delimitando o seu objeto, o fundamento da decisão que permitiu o acesso do reclamante ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers reside no direito que o texto constitucional lhe afiança de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas em uma determinada ação penal.
    Já o pedido de compartilhamento de provas produzidas em outro processo, exige, antes de tudo, que exista, no mínimo, um procedimento judicial ou administrativo já instaurado, inclusive para permitir que o magistrado examine a sua pertinência e delimite o âmbito daquilo que pode ou não ser compartido. 
    Didier Júnior, a respeito do tema, explica o seguinte: “Prova emprestada é a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal, em exame pericial, que é trasladada para outro processo por meio de certidão extraída daquele” (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 6a ed. Salvador: Jus Podivim. 2006, p. 523). 
    Diante dessas considerações, entendo que não se mostra possível atender o pleito formulado pelo peticionante, o qual pretende obter o compartilhamento de elementos de convicção abrigados na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10a Vara Federal Criminal de Brasília. Com efeito, até mesmo o acesso deferido ao reclamante ficou circunscrito aos dados que lhe digam respeito, direta ou indiretamente, ou possam, de alguma forma, ser úteis à sua defesa.
    Nada impede, porém, que o peticionante tenha acesso aos documentos encartados nos autos desta reclamação, com base no art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, b, da Constituição Federal, os quais asseguram a todos o direito de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhe, ainda, “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, independentemente do pagamento de taxas judiciais. 
    Isso posto, indefiro o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil de compartilhamento do material arrecadado na Operação Spoofing, contido na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em curso na 10a Vara Federal Criminal de Brasília, ressaltando, todavia, que própria Lei Maior lhe assegura o acesso aos documentos juntados aos presentes autos que não estejam sob sigilo, permitindo, ademais, a extração de cópias e a obtenção de certidões para a defesa de interesses pessoais, institucionais ou coletivos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator